Tribunal: TJES
Processo: 0001964-92.2016.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Reivindicação
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001964-92.2016.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA TEREZA BECHARA VASCONCELOS e outros

APELADO: EDUARDO ALMEIDA MARQUES e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. POSSE INJUSTA NÃO CARACTERIZADA. LOTEAMENTO DE FATO. CROQUI DE VENDA. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação reivindicatória cumulada com demolitória.

2. Os autores alegam ser proprietários de área que, em croqui preliminar de loteamento, figurava como rua ("Rua D"), mas que foi suprimida no projeto final aprovado pela municipalidade anos depois. Sustentam que a ocupação pelos réus constitui invasão injusta de área privada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a posse exercida pelos réus sobre área originalmente indicada como rua pelos alienantes em croqui de venda pode ser qualificada como injusta para fins de procedência de ação reivindicatória, considerando a alteração posterior do projeto de loteamento pelos proprietários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A ação reivindicatória exige a presença concomitante de três requisitos: prova do domínio, individualização da coisa e posse injusta do réu. A ausência de qualquer um deles inviabiliza a pretensão.

5. No caso, a posse dos réus deriva de justo título e boa-fé, fundamentada na legítima expectativa criada pelos próprios autores ao comercializarem os lotes com base em croqui que indicava a área litigiosa como via de acesso.

6. A alteração posterior do projeto administrativo junto à municipalidade, suprimindo a rua projetada, não tem o condão de tornar injusta a posse consolidada pelos adquirentes, sob pena de violação à boa-fé objetiva e aos deveres anexos do contrato.

7. Não se presume a má-fé processual pela mera interposição de recurso, sendo necessário prova inequívoca do dolo, razão pela qual se rejeita o pedido de condenação por litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação conhecida e desprovida.

9. Tese de julgamento: "Não se caracteriza como injusta, para fins de ação reivindicatória, a posse exercida por adquirentes de lotes sobre área que, no momento da venda, foi indicada pelos alienantes em croqui como via de acesso, ainda que posteriormente o projeto de loteamento tenha sido alterado para suprimir a referida rua".

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Apelação Cível 0001838-47.2013.8.08.0026, Rel. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro, 2ª Câmara Cível; TJMT, Apelação Cível 0000350-89.2011.8.11.0108, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 18.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARIA TEREZA BECHARA VASCONCELOS e CARLOS NOVAES VASCONCELOS
em face da r. sentença id. 15476190, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Itapemirim, que nos autos da
Ação Reivindicatória c/c Demolitória
movida contra
EDUARDO ALMEIDA MARQUES e HELAINE VIANA MARQUES
, julgou improcedentes os pedidos autorais.

Em suas razões (id. 15476191), os apelantes sustentam, em síntese, que são os legítimos proprietários da área litigiosa, conforme matrícula imobiliária nº R-2-22.335. Alegam que a área, anteriormente indicada em croqui preliminar como “Rua D”, não foi incorporada ao patrimônio público municipal, tendo sido suprimida na planta de desmembramento aprovada pela Prefeitura em 2018. Argumentam que, não sendo a área pública, permanece sob domínio privado, caracterizando a ocupação dos réus como invasão injusta.

Contrarrazões apresentadas pelos apelados (id. 15476200), pugnando pela manutenção da sentença. Requerem, ainda, a condenação dos apelantes por litigância de má-fé.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 0001964-92.2016.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTEs: MARIA TEREZA BECHARA VASCONCELOS e CARLOS NOVAES VASCONCELOS

APELADOs: EDUARDO ALMEIDA MARQUES e HELAINE VIANA MARQUES

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARIA TEREZA BECHARA VASCONCELOS e CARLOS NOVAES VASCONCELOS
em face da r. sentença id. 15476190, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Itapemirim, que nos autos da
Ação Reivindicatória c/c Demolitória
movida contra
EDUARDO ALMEIDA MARQUES e HELAINE VIANA MARQUES
, julgou improcedentes os pedidos autorais.

Em suas razões (id. 15476191), os apelantes sustentam, em síntese, que são os legítimos proprietários da área litigiosa, conforme matrícula imobiliária nº R-2-22.335. Alegam que a área, anteriormente indicada em croqui preliminar como “Rua D”, não foi incorporada ao patrimônio público municipal, tendo sido suprimida na planta de desmembramento aprovada pela Prefeitura em 2018. Argumentam que, não sendo a área pública, permanece sob domínio privado, caracterizando a ocupação dos réus como invasão injusta.

Contrarrazões apresentadas pelos apelados (id. 15476200), pugnando pela manutenção da sentença. Requerem, ainda, a condenação dos apelantes por litigância de má-fé.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia em verificar a presença dos requisitos para a procedência da ação reivindicatória, especificamente quanto à injustiça da posse exercida pelos apelados sobre área que, originalmente, figurava como rua em projeto de loteamento apresentado pelos autores.

Como se sabe, a ação reivindicatória, fundada no
jus possidendi
, exige a presença concomitante da prova da titularidade do domínio pelo autor, da individualização da coisa e da posse injusta do réu.

No caso em tela, embora a titularidade registral e a individualização do imóvel restem demonstradas, o requisito da posse injusta não se faz presente, o que inviabiliza a pretensão autoral.

Compulsando os autos, verifica-se que os apelantes realizaram um loteamento de fato (ainda que irregular à época) na área denominada “Chácara Alvorada”. É incontroverso, inclusive por confissão da apelante em depoimento pessoal, que a comercialização dos lotes aos antecessores dos apelados se deu com base em um croqui inicial (fls. 11 e 81/83) onde a área litigiosa constava expressamente como “Rua D”, servindo de acesso e confrontação aos lotes vendidos.

Portanto, a posse dos apelados deriva de justo título e boa-fé, baseada na legítima expectativa criada pelos próprios alienantes (ora apelantes) de que aquela faixa de terra seria destinada à via de circulação.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REIVINDICATÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE – - MÉRITO - REQUISITOS DA PROCEDÊNCIA DA AÇÃO - ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – ARTIGO 373, I DO CPC - NÃO COMPROVAÇÃO - POSSE INJUSTA DOS REQUERIDOS APELADOS – NÃO CARACTERIZADA – POSSE EXERCÍCIO EM TÍTULO DE DOMÍNIO - REQUISITOS DA AÇÃO REIVINDICATÓRIA NÃO PREENCHIDOS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
A ação reivindicatória exige a presença concomitante de três requisitos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu. Se não demonstrada a posse injusta, um dos requisitos da Reivindicatória, sua improcedência é medida que se impõe
. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00003508920118110108, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 18/09/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/09/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE INJUSTA. DOCUMENTOS QUE APONTAM PARA A EXISTÊNCIA DE JUSTO TÍTULO . RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
A procedência da ação reivindicatória está condicionada a existência de três requisitos: a) a prova da titularidade do domínio pelo autor; b) a individualização da coisa; c) a posse injusta dos requeridos. 2 . No caso, embora o Apelante tenha demonstrado o cumprimento dos dois primeiros requisitos, não conseguiu provar a posse injusta dos Apelados, cujos documentos apresentados desconstituíram a alegação de que seriam invasores e de que estariam ocupando a área com má-fé, violência ou clandestinidade. 3. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido
. (TJ-AM - AC: 02076224420128040001 Manaus, Relator.: Cláudio César Ramalheira Roessing, Data de Julgamento: 07/08/2023, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 08/08/2023)

O fato de os apelantes terem, posteriormente (em 2018), aprovado um novo projeto junto à Municipalidade suprimindo a referida rua, não tem o condão de tornar injusta a posse exercida pelos apelados, consolidada há anos sob a égide do negócio jurídico original.

Ora, não é admissível que os proprietários alienem lotes prometendo a existência de uma rua e, anos depois, alterem o projeto administrativo para reivindicar a área de acesso como propriedade privada exclusiva, prejudicando os adquirentes.

Nesse sentido, esta Corte já se manifestou em caso análogo envolvendo as mesmas partes autoras e o mesmo loteamento, no julgamento da Apelação Cível nº 0001838-47.2013.8.08.0026, cuja ementa e fundamentação corroboram o entendimento aqui adotado,

in verbis
:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LOTEAMENTO IRREGULAR – ÁREA DE PASSAGEM – DOMÍNIO DO LOTEADOR – PASSAGEM QUE SERVE SOMENTE AOS LOTES DE PROPRIEDADE DO RÉU/APELADO – EXTERIORIZAÇÃO DOS ATOS DE POSSE PELO RÉU – AUSÊNCIA DE PROVA DE POSSE ANTERIOR DOS AUTORES E DO ESBULHO PERPETRADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Considerando as disposições da Lei Federal nº 6.766/79, até a aprovação e registro do loteamento, as áreas destinadas a instalação de vias públicas permanecem sobre o domínio do loteador, in casu, dos autores, ora apelantes.

2. Entretanto, como sabido, nas ações possessórias discute-se apenas sobre a posse, ou seja, sobre ius possessionis, dispensando a caracterização da propriedade para o seu regular conhecimento, nos termos do artigo 1210, §2º do 1210 do Código Civil, sendo a ação petitória o meio adequado para tutelar os direitos reais, tal qual a propriedade.

3. O artigo 1.196 do Código Civil, indiretamente conceitua a posse quando estabelece que possuidor é todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.

4. É possível, portanto, concluir que o exercício da posse, para aquele que é proprietário do bem é facultativo, caracterizando-se rotineiramente pelo gozo e fruição, e quando ausentes esses elementos, pelos cuidados de manutenção dispensados ao bem.

5. Assim, a configuração da posse nas ações possessórias depende de comprovação nos autos.

6. A área em questão é uma passagem que serve tão somente aos lotes de propriedade do réu/apelado, exercendo sobre a mesma atos que exteriorizam a posse, tal como a colocação de porteira e utilização da área como pasto.

7. Lado outro, os autores, ora apelantes, não lograram êxito em demonstrar que detinham a posse da referida área, bem como o esbulho perpetrado pelo apelado, ônus que lhes compete nos termos do art. 927 do CPC/73 (art. 561, CPC/2015)

8. Impõe-se, portanto, a manutenção da sentença recorrida, que julgou improcedente o pleito autoral.

9. Recurso conhecido e desprovido.”

Naquele julgado, de Relatoria do E. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro, a Segunda Câmara Cível manteve a improcedência de pleito possessório dos autores, reconhecendo que a área servia de passagem aos lotes lindeiros e que a ausência de formalização pública não autorizava a retomada arbitrária pelos loteadores.

Embora os apelantes insistam na tese de que se não é público, é privado, tal raciocínio ignora a função social da propriedade e os deveres anexos do contrato. A posse injusta para fins reivindicatórios é aquela exercida sem causa jurídica e, no caso, a causa jurídica da posse dos réus reside no próprio negócio celebrado com os autores, que afetou aquela área à finalidade de trânsito/acesso.

Portanto, correto o posicionamento do culto colega magistrado, Dr.
THIAGO BALBI DA COSTA, em sua r.
sentença ao julgar improcedente o pedido, pois a posse dos réus não se reveste de vício que autorize a reivindicação.

Quanto ao pedido formulado em contrarrazões para condenação dos apelantes em litigância de má-fé, entendo que não merece acolhida.

A má-fé processual não se presume, exigindo prova inequívoca do dolo da parte em prejudicar o trâmite processual ou a parte contrária, de forma que a interposição de recurso de apelação, ainda que com teses que não prosperaram, constitui exercício regular do direito de defesa e do duplo grau de jurisdição.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença recorrida.

Em observância ao disposto no § 11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelos apelantes para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)